Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017947-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL SALVINO NETO - CPF: 925.988.898-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA -
RESTRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM INÚMERAS COMPRAS - UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO -
NULIDADE AFASTADA -
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O uso contínuo e reiterado do cartão de crédito, com a realização de inúmeras compras em diversos estabelecimentos comerciais, afasta a alegação de nulidade da contratação.

2.
Embora as telas sistêmicas, isoladamente consideradas, não s
e
jam suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, como faturas detalhadas e comprovantes de pagamento, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação e utilização do serviço.

3.
Comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência do consumidor, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL SALVINO NETO

contra a sentença
p
roferida na
Ação
de
Indenização por Dano

Mora
l

ajuizada
em face d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,

que

julgou
improcedente
o pedido da inicial
e condenou o autor ao p
agamento das custas
e
honorários advocatícios, estes fixados em
1
5
% sobre o valor
da
causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
recorrente aduz,
em síntese, que

o juízo
a quo
baseou sua decisão apenas em telas sistêmicas apresentadas pelo banco, documentos unilaterais que não possuem força probante.

Argumenta que o banco não apresentou o contrato assinado pelo autor ou qualquer outro documento que comprovasse a contratação do cartão de crédito.

Menciona que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito, tampouco realizou pagamentos de faturas.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
e
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada no Id.
317986878
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
MANOEL SALVINO NETO

ajuizou
Ação de Indenização por Dano Moral

em face d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,
aduzindo, em síntese,
a ocorrência de negativação indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito inexistente, apontado pelo banco.

Afirmou que desconhece o contrato relacionado à aludida dívida no valor de R$ 10.358,79, direcionando como referência o suposto número contratual "925988898000000CT", o qual alega jamais ter firmado.

Alegou
falha na prestação do serviço, posto que não contratou o serviço, inexistindo justificativa para o gravame,

Por essa razão
,
requereu
a declaração de inexistência do débito
e
condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00
.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Apesar de

o
recorrente
negar a existência de relação jurídica com o banco requerido, afirmando que jamais contratou cartão de crédito ou qualquer outro serviço que justificasse a cobrança do valor de R$ 10.358,79 e a consequente negativação de seu nome
,
razão não lhe socorre, na medida em que
o apela
do
desincumbiu do
ônus que lhe
competia.

Isso porque,
de fato, cabia ao banco requerido comprovar a existência da relação jurídica, apresentando documentos que demonstrassem a contratação e utilização do serviço, no entanto, o banco apresentou diversas faturas d
o
cartão de crédito em nome do autor, contendo inúmeras compras realizadas em estabelecimentos variados, com valores e datas específicas, além de pagamentos efetuados mediante débito em conta corrente.

As faturas apresentadas pelo banco demonstram uma extensa e contínua utilização do cartão de crédito, com compras realizadas em diversos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, postos de combustível, farmácias, lojas de departamento, entre outros, durante vários meses consecutivos.

Destaca-se que as faturas apresentam um padrão de utilização consistente, com compras realizadas em estabelecimentos da mesma região onde o autor reside, o que reforça a veracidade das transações.

Além disso, constam nos autos comprovantes de pagamentos parciais de algumas faturas, realizados mediante débito em conta corrente, o que evidencia o reconhecimento da dívida pelo autor e a existência da relação jurídica.

Embora o autor alegue que as telas sistêmicas e faturas apresentadas pelo banco são documentos unilaterais, é importante ressaltar que as faturas de cartão de crédito corroboram com as telas sistêmicas
, pois
contêm informações detalhadas sobre as transações realizadas, incluindo data, valor,
estabelecimento comercial e forma de pagamento, o que confere credibilidade a esses documentos.

É certo que as telas sistêmicas, isoladamente consideradas, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, no entanto, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, constituem conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação e utilização do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA

- Comprovada a relação jurídica entre as partes e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor aos cadastros restritivos de crédito.

- O exercício regular de direito afasta a indenização por danos morais, por pressupor
esta
a prática de ato ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.157472-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2024, publicação da súmula em 14/05/2024)
.

O uso contínuo e reiterado do cartão de crédito, com a realização de inúmeras compras em diversos estabelecimentos comerciais, como demonstrado nas faturas apresentadas pelo banco, afasta a alegação de nulidade da contratação.

Assim, considerando o conjunto probatório, restou demostrado de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a utilização
reiterada
do cartão de crédito pelo autor, bem como a inadimplência que ensejou
a negativação,
de modo que
a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025